Tribunal: TCU
Processo: 018.129/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8710/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.129/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Nunes Santana (XXX.990.402-XX); Alberto Greycilanio de Oliveira Lima (XXX.484.012-XX); Francisca Alves da Silva (XXX.747.482-XX); Isac Constantino de Andrade (XXX.009.952-XX); Jessica Kelly Miranda da Cruz (XXX.676.132-XX); Jobenilson Jose Gonzaga Paulino (XXX.279.702-XX); Marcelo Jatai Moreira (XXX.113.952-XX); Marcos Felipe de Souza Barbosa (XXX.586.922-XX); Mayco Silva Souza (XXX.468.362-XX); Rachel Pereira de Lima (XXX.693.362-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.